Tribunal: STF
Processo: AO 1663
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. DIÁRIAS. FORMA DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 4/2008, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. ATO QUE DISCIPLINA A QUESTÃO PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSÃO COMUM A OUTROS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.